Tribunal: CARF
Processo: 11330.001228/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.001228/2007-86
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2402-011.015 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INSTITUTO CULTURAL BRASIL INGLATERRA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO DE OFÍCIO.
CONHECIMENTO. REQUISITOS. LIMITE DO VALOR DE ALÇADA.
MOMENTO DA VERIFICAÇÃO. NÃO ATINGIMENTO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 103. APLICÁVEL.
O recurso de ofício não deve ser conhecido, eis que a exoneração do crédito
que lhe deu causa à época de sua interposição não atinge o limite do valor de
alçada atualmente vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício interposto, face o não atingimento do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto contra a decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e a dos
empregados, assim como aquelas destinadas ao SAT/RAT e a terceiros, entidades e fundos.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 12-27.484 - proferida pela 15a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJ1 - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 479 a 483):
DO LANÇAMENTO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.001228/2007-86
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.015 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001228/2007-86

Nos termos do Relatório Fiscal, trata-se de crédito previdenciário, AI 35.892.907-5,
abrangendo o período de 01/1999 a 09/2005, decorrente da contribuição à Seguridade
Social incidente sobre a remuneração paga aos segurados empregados, assim como a
contribuição incidente sobre a remuneração paga aos segurados contribuintes
individuais..
2.Informa o relatório fiscal que:
2.1A fiscalização originou-se de procedimento de combate à inadimplência, de acordo
com o plano de Ação Fiscal no 201 – Divergências de Batimento Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIPs, x GPS
2.2A fundamentação legal do lançamento encontra-se discriminado no Anexo
“Fundamentos Legais do Débito – FLD”, onde consta toda a legislação que embasa o
lançamento, por rubrica e competência.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A empresa contestou o lançamento alegando as razões expostas através do
instrumento de fls. 97, no qual informa que parte do débito já tinha sido pago no CNPJ
da filial, sob o no 29.473.584/0002-85.
DA DILIGÊNCIA
4. Em 05/05/2006, conforme despacho de fls. 103, o presente processo foi baixado em
diligência para que:
4.1 ”(...) sejam prestadas informações sobre os pontos controversos acima, bem como a
emissão do discriminativo de retificação de débito, caso procedente a alegação do
contribuinte. “
DO RELATÓRIO FISCAL COMPLEMENTAR
5. Em análise dos documentos apresentados pelo contribuinte, o Auditor se manifestou
informando que:
5.1 confrontou as informações dos resumos das folhas de pagamento com as das Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIPs retificadoras e
as considerou compatíveis;
5.2 constatou o devido processamento das informações prestadas pelo contribuinte nas
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIPs
retificadoras nos Sistemas da Receita Federal.
5.3 concluiu que houve alteração nas bases de cálculo originais do débito e sugeriu a
retificação do lançamento com base em tabela de fls. 119/122 e cópias das GFIPs
retificadoras, fls 123/464.
6 O contribuinte foi intimado do Relatório Fiscal Complementar e foi reaberto o prazo
para manifestação, sem que o mesmo tenha se manifestado.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 15a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I
julgou parcialmente procedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados na Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2005
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL-PATRONAL
É devida a contribuição à Seguridade Social incidente sobre a remuneração paga aos
segurados empregados, assim como a contribuição incidente sobre a remuneração paga
aos segurados contribuintes individuais.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.015 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001228/2007-86

CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL - SEGURADOS
É devida a contribuição à Seguridade Social incidente sobre a remuneração paga aos
segurados empregados (art.20 da Lei 8.212/91).
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
(Destaques no original)
Recurso de ofício
O Presidente da 15a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro I interpôs recurso de ofício contra a decisão proferida naquele Colegiado - Acórdão no
12-27.484 - que exonerou o sujeito passivo do pagamento de crédito tributário em valor superior
ao limite de alçada vigente à época, nestes termos (processo digital, fl. 479):
Deste ato o Presidente da Turma recorre de ofício ao 2° Conselho de
Contribuintes, tendo em vista que o resultado do julgamento enquadra-se no art.1o
da Portaria MF n° 03, de 03 de janeiro de 2008.
(Destaques no original)
Razões ao recurso de ofício
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Recurso Voluntário
A Contribuinte foi cientificada da decisão de origem em 7/5/2010, mas não
interpôs recurso voluntário contra a parcela do crédito nela não exonerada, consoante aviso de
recebimento e trecho de despacho abaixo transcrito (processo digital, fls. 501 e 503):
1. Considerando o Acórdão n° 12-27.484 proferido pela 15' Turma da DRJ/RJO I de
02.12 .2009, que retificou o débito em questão, sugerimos o envio do presente ao CARF
- Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para possível homologação, tendo em
vista o valor de alçada;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Juízo de Admissibilidade
A propósito, para o juízo de admissibilidade do recurso de ofício, vale o limite do
valor de alçada vigente na época do respectivo julgamento neste Conselho, exatamente como
determina o Enunciado no 103 de súmula do CARF. Logo, a partir de 10/2/17, data de publicação
da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, citada análise terá por parâmetro, em cada
processo, o crédito decorrente de tributo e multa cancelado no montante superior a R$
2.500.000,00, e não mais de R$ 1.000.000,00, como previa a Portaria MF no 3, de 2008. É o que
está posto na legislação mencionada, verbis:
Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Portaria MF no 3, de 2008:
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.015 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001228/2007-86

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).
Parágrafo único. O valor da exoneração de que trata o caput deverá ser verificado por
processo.
Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
[...]
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Posta assim a questão, passo ao caso concreto.
Consoante Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (DEBCAD no
35.892.907-5), a autuação contestada pela então Impugnante consolidou crédito tributário
corresponde a tributo e encargos de multa no montante de R$ 2.762.797,81 (dois milhões,
setecentos e sessenta e dois mil, setecentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos).
Confira-se (processo digital, fl. 2):
Autuação
Crédito Tributário (R$)
Tributo...............................................................................
2.404.495,07
Multa.................................................................................
358.302,74
Total..................................................................................
2.762.797,81
Trata-se de quantias totalizadas no “DSD - DISCRIMINATIVO SINTÉTICO DE
DÉBITO”, nestes termos (processo digital. Fl. 35):

Contudo, reportado lançamento foi parcialmente cancelado pelo julgador de
origem, consoante se vê no dispositivo daquele julgado, que ora transcrevo (processo digital, fl.
479):
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros da 15a Turma de
Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
– I, por unanimidade de votos, considerar PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário exigido, no valor de R$ 487.691,69,
acrescido de encargos moratórios a serem calculados no momento de emissão da Guia
de Recolhimento.
Devido a isso, cumprindo a regra do art. 1o da Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de
2008, o Presidente daquele Colegiado interpôs apontado recurso de ofício, sob o fundamento de
que dita exoneração superou o limite do valor de alçada vigente à época, que era de R$
1.000.000,00.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.015 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001228/2007-86

A propósito, por lapso manifesto, o dispositivo transcrito precedentemente firma o
entendimento de que as contribuições remanescentes perfazem o montante de R$ 487.691,69,
quando, na verdade, deveria ter registrado o valor de R$ 462.691,19. É o que se infere da
conclusão do voto, acompanhado por unanimidade, e “DADR - DISCRIMINATIVO
ANALÍTICO DO DÉBITO RETIFICADO”, dos quais transcrevo os seguintes excertos:
Voto (processo digital, fl. 483):
Da Conclusão
9. Em face de todo o exposto, o meu voto é pela procedência da impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido, no valor de R$ 462.691,69, acrescido de encargos
moratórios a serem c ulados no momento de emissão da Guia de Recolhimento.
DADR (processo digital, fl. 498):

Ante o exposto, mesmo se considerando o menor valor para as contribuições
remanescentes (R$ 462.691,19, e não R$ 487.691,69), o crédito cancelado decorrente de tributo
e encargos de multa perfez o montante consolidado de R$ 2.246.342,89, quantia inferior ao
limite do valor de alçada atualmente vigente, que é de R$ 2.500.00,00, nestes termos:
Crédito autuado R$
Crédito mantido R$
Crédito exonerado R$
Tributo
2.404.495,07 Tributo
462.691,69 Tributo
1.941.803,38
Multa
358.302,74 Multa
53.763,23 Multa
304.539,51
Total
2.762.797,81 Total
516.454,92 Total
2.246.342,89
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 508
DF CARF MF
Original